Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715526-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SALMIRON DOS SANTOS BOMFIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO SALMIRON DOS SANTOS BOMFIM interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63434321, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 64095748, autos originários), na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais que move contra o BANCO PANAMERICANO S/A, in verbis: “Defiro ao autor a gratuidade de justiça postulada. Porque não se recorda de ter celebrado os contratos de mútuo bancário "sub judice" com o réu e este estaria promovendo descontos mensais sucessivos em seus proventos de aposentadoria, pleiteia o autor injunção liminar compelindo a parte adversa a suspender os retro aludidos descontos, obviando eventuais efeitos da mora, bem como determinando a suspensão da publicidade da inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos nela articulados. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção da restrição ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente aos débitos controvertidos - "i.e., R$ 914,98, R$ 2.600,00, R$ 10.205,00 e R$ 924,66 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seus supostos vencimentos. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao Serasa para que suspenda a publicidade da inscrição objurgada exclusivamente no que pertine aos contratos "sub judice" (ID no 63390489). Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. $ 2.600,00, R$ 10.205,00 e R$ 924,66 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seus supostos vencimentos. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao Serasa para que suspenda a publicidade da inscrição objurgada exclusivamente no que pertine aos contratos "sub judice" (ID no 63390489). Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos por SALMIRON DOS SANTOS BOMFIM contra a decisão de id. 63434321, que deferiu, em parte, a injunção liminar postulada na inicial. Para tanto alega, em síntese, que a decisão vergastada padece de suposta contradição porquanto este Juízo, ao condicionar a suspensão da publicidade da inscrição da qualificação do autor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito teria deixado de observar que as dívidas imputadas ao embargante adviriam de contratos que não teria celebrado. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 63709351. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura do provimento jurisdicional objurgado, verifica-se que este, em si, não apresenta contradições. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação da decisão vergastada em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 63709351 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O agravante-autor pede a antecipação da tutela recursal para afastar a determinação contida na r. decisão agravada, de depositar previamente caução em dinheiro no valor dos débitos controvertidos (R$ 914,98, R $2.600,00, R$ 10.205,00 e R$ 924,66), a fim de suspender a publicidade da inscrição do seu nome na SERASA. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto à exigência de caução, o art. 300, § 1o, do CPC, dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. [...]” O agravante-autor, na petição inicial, asseverou que “nunca tivera nenhum contrato com a ré e não solicitara nenhum empréstimo consignado” e que “tentara por diversos formas solucionar o impasse de forma administrativa, inclusive indo a Delegacia de Polícia e registrando o ocorrido, no entanto, até a presente data não obteve resposta, motivo pela qual ensejara na necessidade de ajuizar a presente demanda” (id. 16692370, pág. 3). E postulou, em tutela de urgência antecipada: “[...] a imediata suspensão e abstenção por BANCO PAN S/A. de enviar qualquer ordem de desconto em folha de pagamento do autor junto ao INSS, referente aos contratos de empréstimo consignado no 319257000 4; 319434070 3; 325979277 2 e 328754031 2, e, abster também em incluir o nome do autor junto ao SERASA, SPC e demais cadastros de inadimplentes.” (id. 63390474, pág. 5). O MM. Juiz deferiu tutela de urgência para “suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente aos débitos controvertidos - "i.e., R$ 914,98, R$ 2.600,00, R$ 10.205,00 e R$ 924,66 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seus supostos vencimentos”. Como disciplinado no texto legal destacado, a caução tem por finalidade ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, em razão da tutela de urgência concedida. Observada a medida que foi deferida pelo MM. Juiz, não se evidencia perigo ou risco iminente de dano que possa advir à parte adversa, pois o provimento foi apenas para suspender a publicidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos questionados nos autos. Registre-se ainda que a tutela concedida pela r. decisão tem natureza provisória, portanto, poderá ser eventualmente revogada ou modificada pelo i. Juízo a quo, caso se convença de modo diverso, com a apresentação da contestação da ré e instauração do contraditório. Aliado a isso, o agravante-autor litiga com gratuidade de justiça, o que também reforça a conclusão quanto à possibilidade de dispensa da caução determinada na r. decisão. Nesses termos, evidenciada a probabilidade do direito do agravante-autor. O perigo iminente de dano também está configurado, pois a tutela deferida somente será executada após a prestação da caução. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que a tutela provisória de urgência deferida pela r. decisão agravada (id. 63434321, autos originários) seja cumprida sem a prestação de caução. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora